Tribunal: STF
Processo: ARE 1552695
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa restrita a associados. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em que os agravantes pleiteiam o reconhecimento de sua legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo ajuizado pela AFAM – Associação dos Funcionários da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se  há violação direta à Constituição Federal quando o Tribunal local exige comprovação de filiação à associação autora do mandado de segurança coletivo como condição para o cumprimento individual da sentença, à luz do tema 1.119 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido ampara-se na interpretação do próprio título executivo judicial, que delimitou expressamente seus efeitos aos associados da AFAM, afastando a aplicação do tema 1.119 do STF, que trata da desnecessidade de autorização expressa ou filiação prévia em mandado de segurança coletivo. A controvérsia, portanto, não diz respeito à legitimidade da associação como substituta processual, mas à amplitude da coisa julgada no caso concreto.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: tema 1.119, ARE 1.415.486 AgR.